Tribunal: STJ
Processo: 0084415-62.2013.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1879011 - SP(2014/0305699-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA DAS GRACAS WAISBICH
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE CARVALHO - SP090460
AGNALDO LUIS FERNANDES E OUTRO(S) - SP112438
RECORRIDO
: EDISON ANTONIO GUIDI
RECORRIDO
: EDILMA DIAS DE SOUZA GUIDI
ADVOGADA
: EDA MARIA BRAGA DE MELO - SP107405
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA.
REPAROS EM MURO DIVISÓRIO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÍVIDA DE
NATUREZA PROPTER REM. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, IV, DA
. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE
ART. 3
LEI No 8.009/90
"CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS EM FUNÇÃO DO IMÓVEL". POSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO QUE ADERE À COISA E DECORRE DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO
BEM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A obrigação de arcar com os custos de reparação e conservação de muro divisório,
imposta judicialmente em ação de obrigação de fazer fundada no direito de vizinhança,
ostenta natureza propter rem, porquanto vinculada diretamente ao direito de
propriedade do imóvel. Dívidas dessa natureza, que decorrem da própria existência e
fruição do bem em relação à coletividade ou vizinhança, inserem-se na hipótese de
exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista na parte final do inciso IV do
artigo 3o da
.
Lei no 8.009/90
2. Interpretação que não representa um alargamento indevido do rol taxativo de
exceções, mas o correto enquadramento de uma obrigação intrinsecamente ligada ao
imóvel na hipótese legal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que já
reconheceu a natureza de obrigação propter rem a outros débitos não tributários ou
condominiais para fins de afastar a proteção legal.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56888331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2715e71a-3c7e-4992-b2bf-1beb8a64cf59

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2715e71a-3c7e-4992-b2bf-1beb8a64cf59

RECURSO ESPECIAL No 1879011 - SP(2014/0305699-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA DAS GRACAS WAISBICH
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE CARVALHO - SP090460
AGNALDO LUIS FERNANDES E OUTRO(S) - SP112438
RECORRIDO
: EDISON ANTONIO GUIDI
RECORRIDO
: EDILMA DIAS DE SOUZA GUIDI
ADVOGADA
: EDA MARIA BRAGA DE MELO - SP107405
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA.
REPAROS EM MURO DIVISÓRIO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÍVIDA DE
NATUREZA PROPTER REM. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, IV, DA
. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE
ART. 3
LEI No 8.009/90
"CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS EM FUNÇÃO DO IMÓVEL". POSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO QUE ADERE À COISA E DECORRE DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO
BEM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A obrigação de arcar com os custos de reparação e conservação de muro divisório,
imposta judicialmente em ação de obrigação de fazer fundada no direito de vizinhança,
ostenta natureza propter rem, porquanto vinculada diretamente ao direito de
propriedade do imóvel. Dívidas dessa natureza, que decorrem da própria existência e
fruição do bem em relação à coletividade ou vizinhança, inserem-se na hipótese de
exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista na parte final do inciso IV do
artigo 3o da
.
Lei no 8.009/90
2. Interpretação que não representa um alargamento indevido do rol taxativo de
exceções, mas o correto enquadramento de uma obrigação intrinsecamente ligada ao
imóvel na hipótese legal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que já
reconheceu a natureza de obrigação propter rem a outros débitos não tributários ou
condominiais para fins de afastar a proteção legal.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DAS GRAÇAS
WAISBICH, com base nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 146):
Documento eletrônico VDA56570482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 8315915a-c0d8-4455-bcde-42bc5ea12eb3

DIREITO DE VIZINHANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE NATUREZA PROPTER REM – BEM
DE FAMÍLIA –
– IMÓVEL GERADOR DAS DESPESAS
LEI No 8.009/90
COBRADAS – PENHORABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A
impenhorabilidade de que trata a
não alcança as execuções por
Lei no 8.009/90
contribuições oriundas do próprio bem, por força do seu
o, IV.
art. 3
Os embargos de declaração opostos (fls. 152-153) foram acolhidos (fls. 158-
161) apenas para sanar erro material no dispositivo do julgado, sem alteração de seu
mérito.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 1o e 3o da
. Sustenta, em síntese, que o rol de exceções à
Lei no 8.009/90
impenhorabilidade do bem de família é taxativo e não comporta interpretação
extensiva. Afirma que a obrigação de fazer decorrente de direito de vizinhança,
referente à construção de muro divisório, não se enquadra na hipótese de "cobrança
de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel
familiar", prevista no inciso IV do
o do referido diploma legal. Aduz que o acórdão
art. 3
recorrido, ao equiparar a dívida a uma obrigação propter rem e inseri-la na exceção
legal, contrariou frontalmente a norma federal que visa proteger o direito à moradia.
Por fim, requer o provimento do recurso para restabelecer a decisão de primeira
instância, que havia reconhecido a impenhorabilidade de seu imóvel residencial.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do
recurso (fls. 200-206).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 208-210), o que ensejou
a interposição de agravo (fls. 213-221), o qual foi convertido no presente recurso
especial por decisão de fl. 287.
É o relatório.
VOTO
O juízo de primeira instância, em fase de cumprimento de sentença, acolheu
a impugnação da ora recorrente para reconhecer a impenhorabilidade de seu único
imóvel residencial (fls. 83-84 dos autos na origem). O Tribunal de origem, em sede de
agravo de instrumento interposto pelos ora recorridos, por unanimidade, reformou a
decisão para afastar a proteção legal e autorizar a penhora, ao fundamento de que a
dívida possui natureza propter rem e se enquadra na exceção prevista no
o, IV, da
art. 3
.
Lei no 8.009/90
Assim posta a questão, passo ao exame do recurso.
De início, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade. O recurso
especial foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
No que tange à alegada divergência jurisprudencial (alínea "c"), a parte
recorrente limitou-se à transcrição de ementas, sem realizar o devido cotejo analítico
Documento eletrônico VDA56570482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 8315915a-c0d8-4455-bcde-42bc5ea12eb3

entre os acórdãos confrontados, deixando de demonstrar a similitude fática e a
diferença de conclusões jurídicas, nos moldes exigidos pelos arts. 541, parágrafo
único, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época) e 255 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça. A ausência do necessário confronto analítico
entre os julgados impede o conhecimento do recurso por este fundamento, atraindo a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na
fundamentação.
O recurso, contudo, merece ser conhecido pela alínea "a" do permissivo
constitucional. A matéria referente à aplicação dos artigos 1o e 3o da
foi
Lei no 8.009/90
expressamente debatida no acórdão recorrido, restando preenchido o requisito do
prequestionamento. Ademais, a controvérsia não demanda o reexame do conjunto
fático-probatório, mas, sim, a revaloração jurídica dos fatos assentados pelas
instâncias ordinárias, o que afasta a incidência da Súmula 7 desta Corte.
A controvérsia cinge-se a definir se a dívida decorrente de condenação
judicial em obrigação de fazer, atinente a reparos em muro divisório em razão de
irregularidades na construção que colocavam em risco a segurança do imóvel vizinho,
insere-se na exceção à impenhorabilidade do bem de família disposta no inciso IV do
artigo 3o da
.
Lei no 8.009/90
A regra geral, estabelecida no artigo 1o da
, é a da
Lei no 8.009/90
impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, como forma de
tutela do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana. O artigo 3o
do mesmo diploma, por sua vez, estabelece um rol de exceções a essa regra.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, tal rol é taxativo, não admitindo
interpretação extensiva. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ANTERIOR AO CASAMENTO DO
DEVEDOR. IMÓVEL EM QUE RESIDEM A ESPOSA E OS FILHOS. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. ROL TAXATIVO. LEI 8.009/90
(ARTS. 1o E 3o). AGRAVO PROVIDO.
As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família são
taxativas, não comportando interpretação extensiva.
[...]
(AgInt no
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
AREsp 1.158.338/SP
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
14/8/2018,
22/8/2018)
A questão em análise, todavia, não reside em criar uma nova exceção, mas
em verificar se a obrigação em comento se enquadra, por sua natureza, em uma das
hipóteses já previstas pelo legislador. O Tribunal de origem entendeu que a dívida se
amolda à parte final do inciso IV do artigo 3o, que excepciona a impenhorabilidade
"para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em
função do imóvel familiar".
Documento eletrônico VDA56570482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 8315915a-c0d8-4455-bcde-42bc5ea12eb3

O acórdão recorrido fundamentou sua conclusão no caráter propter rem da
obrigação, como se extrai do seguinte trecho (fl. 147):
Ora, o processo que presentemente se encontra em fase de cumprimento de
sentença foi instaurado exatamente em razão de irregularidade na construção e
muro divisório, colocando em risco a integridade física e patrimonial dos autores,
como reconhecido no anterior Acórdão desta Turma Julgadora (Apelação com
Revisão no 992.06.062755-6 – Voto no 14.402), advindo deste fato a comprovação
de que a obrigação em fase de execução está vinculada ao próprio bem, a
autorizar sua penhora para que a obrigação seja satisfeita.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte. A obrigação propter rem é aquela que deriva da titularidade
de um direito real sobre a coisa, aderindo a ela e acompanhando-a nas suas mutações
subjetivas. A despesa para conservação e reparo de muro divisório, essencial à
segurança e à regularidade das propriedades limítrofes, é uma obrigação imposta não
à pessoa do proprietário, mas àquele que detém a titularidade do imóvel, em função da
própria coisa.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que o
conceito de "contribuições devidas em função do imóvel", contido no
o, IV, da
art. 3
, não se restringe a tributos ou a despesas condominiais. Em caso
Lei no 8.009/90
análogo, que tratava de dívida de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel em
copropriedade, a Terceira Turma entendeu que, por se tratar de obrigação propter rem,
a dívida enquadrava-se na referida exceção legal. Confira-se a ementa do julgado:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. DÍVIDA CONTRAÍDA
ENTRE OS EX-CONVIVENTES PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL QUE
SERVIA DE MORADIA AO CASAL APÓS A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO
CONVIVENCIAL. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PROPOSTA PELA EX-
CONVIVENTE. ALIENAÇÃO E PENHORA DE SUA QUOTA-PARTE PELO
CREDOR. ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL PELO CREDOR.
POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE NATUREZA LOCATÍCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. [...]
É admissível a penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é
utilizado com exclusividade, como moradia pela família de um dos coproprietários,
o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que
não usufrui do imóvel, eis que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se
como obrigação propter rem e, assim, enquadra-se nas exceções previstas no
o, IV, da
para afastar a impenhorabilidade do bem de família.
art. 3
Lei 8.009/90
Precedente.
[...]
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
(REsp 1.990.495/DF
julgado em
DJe
15/8/2023,
22/8/2023)
O raciocínio aplicado no referido precedente é perfeitamente extensível ao
caso dos autos. A obrigação de manter a estrutura divisória em condições de
segurança é um dever inerente à propriedade e essencial para a coexistência pacífica
e segura com os vizinhos. Trata-se de uma contribuição imposta pela lei (Código Civil,
Documento eletrônico VDA56570482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 8315915a-c0d8-4455-bcde-42bc5ea12eb3

arts. 1.297 e seguintes) em função do imóvel. Desse modo, o débito originado do
descumprimento de tal obrigação constitui uma "contribuição devida em função do
imóvel familiar", para os fins do
o, IV, da
.
art. 3
Lei no 8.009/90
É de se notar, ainda, que a situação é distinta daquela relativa às taxas de
associação de moradores, em que esta Corte entende pela natureza pessoal da
obrigação, não se tratando, portanto, de exceção à impenhorabilidade. Naquele caso, a
obrigação decorre do ato de se associar, e não da mera titularidade do imóvel. A esse
respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÃO PESSOAL. BEM DE FAMÍLIA.
PRESERVAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
A cobrança de taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
permite a penhora de bem de família.
[...]
(AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1.321.446/SP
TURMA, julgado em
DJe
13/9/2016,
11/10/2016)
No caso em exame, a obrigação não nasce de um vínculo associativo, mas
do próprio direito de propriedade e das limitações e deveres que a lei a ele impõe no
âmbito do direito de vizinhança. Assim, a dívida está umbilicalmente ligada ao bem,
amoldando-se à exceção legal, tal como corretamente concluiu o Tribunal de origem.
Portanto, o acórdão recorrido não promoveu interpretação extensiva da
norma, mas apenas aplicou a exceção legal a uma situação que nela se enquadra
perfeitamente, em consonância com a natureza propter rem da obrigação e com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento que ataca decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 8315915a-c0d8-4455-bcde-42bc5ea12eb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.879.011 / SP
Número Registro: 2014/0305699-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019824620048260281 00844156220138260000 19824620048260281 281012004001982
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DAS GRACAS WAISBICH
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE CARVALHO - SP090460
AGNALDO LUIS FERNANDES E OUTRO(S) - SP112438
RECORRIDO
: EDISON ANTONIO GUIDI
RECORRIDO
: EDILMA DIAS DE SOUZA GUIDI
ADVOGADA
: EDA MARIA BRAGA DE MELO - SP107405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56868034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:30
Código de Controle do Documento: 523b7264-9b33-4b84-8ad7-512c2982ae74

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:30
Código de Controle do Documento: 523b7264-9b33-4b84-8ad7-512c2982ae74